Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSTORNOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. A teor do que prescreve o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante dos contratos bancários impugnados pelo consumidor.
III. Evidenciada a existência de fraude na abertura da conta corrente e na contratação do empréstimo bancário, não há vinculação obrigacional e emerge indisputável a existência de falha na prestação do serviço que torna imperativo o dever de indenizar o dano causado ao consumidor, independentemente de dolo ou culpa, presente o disposto no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A ação criminosa de terceiro, típico caso fortuito interno quando não há ação ou omissão imputável ao consumidor, não se enquadra na excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor que, em razão de contratos bancários fraudulentos, experimenta adversidades que afetam a sua integridade psicológica e o seu cotidiano.
VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
VII. Apelação conhecida e desprovida.